Tribunal: TJPA
Processo: 0041683-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041683-40.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE NASCIMENTO ELLERES

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por MARIA DE NAZARÉ NASCIMENTO ELLERES

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR, proc. nº 0041683-40.2011.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
julgou parcialmente procedente os pedidos.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘(...)

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) do salário da autora, referente apenas ao contrato de crédito consignado. Com relação aos demais pedidos, julgo improcedentes, e, consequentemente, extingo o processo com, extingo o processo, com conhecimento do mérito, nos termos do artigo 487,1, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes no pagamento de honorários. Custas pro rata, com a ressalva de que estas verbas somente poderão ser cobradas da parte autora se demonstrada a perda da condição de necessitada (art. 98, §3° do NCPC).

Oportunamente, arquive-se o presente feito.

P.R.I.C.

Belém, 17 de janeiro de 2018.

CARLA SODRE DA MOTA DESSIMONl

Juíza de Direito auxiliando a 11ª vara cível e empresarial.”.

Em suas razões (Id. 1353408 – págs. 2/13
), historia a apelante que aufere renda bruta no importe de R$4.566.69 (quatro mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e tem descontos obrigatórios no valor de R$769.51 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) resultando um saldo líquido de R$3.797.18 (três mil e setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

Fala que esse saldo líquido é destinado ao pagamento de todas as parcelas dos empréstimos bancários contraídos junto à instituição financeira BANPARÁ que corresponde ao montante de R$3.520,11 (três mil e quinhentos e vinte reais e onze centavos), resultando, ao final do mês, num saldo de salário insignificante.

Sustenta a recorrente que a margem consignável de 30% (trinta por cento) corresponde à quantia de R$1.139,15 (um mil e cento e trinta e nove reais e quinze centavos) e que o desconto supera tal quantia.

Prossegue aduzindo que o STJ possui entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, por se tratar de verba de natureza alimentar do salário, devem obedecer ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo consumidor (abatidos os descontos obrigatórios) e que tal limitação não abarca somente empréstimos de natureza consignada, aplicando-se analogicamente essa limitação aos empréstimos contraídos na modalidade do CDC.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende favorável à tese exposta.

Defende o cabimento da indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, limitando todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido.

Devidamente citado, o
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ apresentou contrarrazões no Id. 1353409 – págs. 3/8 refutando as razões da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em todos os termos, a sentença do juízo de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça (Id.
5010805 – págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, ora apelante, sob o fundamento de que
o banco demandado se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) do salário da autora, referente apenas ao contrato de crédito consignado e, em relação aos demais pedidos, julgou improcedentes.

O recurso aviado pela recorrente visa limitar
todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

In casu
, extrai-se do acervo probatório que a recorrente contraiu dois contratos de natureza jurídica diversas, sendo um desconto em folha de pagamento, referente ao crédito consignado nº 1883426 e outro diretamente em sua conta corrente (BANPARACARD).

Na hipótese, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, das previsões constantes nos artigos 1º e 2º, § 2º da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nessa hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”.

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTACORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de contacorrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (RESP Nº 1.586.910 – SP. RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em: 29/08/2017. Publicado em: 03/10/2017.).”.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto e folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18.12.2017).”.

Assim, conforme relatado na petição inicial e pelo que se extrai da cédula de crédito bancário - crédito consignado nº 1883426, a autora contraiu o empréstimo consignado junto ao Banco do Estado do Pará, cujo valor da prestação ficou em R$4.173,50 (quatro mil e cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), que se encontra fora da margem consignável de seu contracheque (Id. 1353399 – pág. 4).

Portanto, cabível somente a aplicação da limitação de descontos de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento da recorrente com relação ao empréstimo consignado referente à cédula de crédito bancário - crédito consignado nº 1883426.

Quanto às demais operações de crédito distinto do empréstimo consignado, tem-se que não se enquadra essa operação na regra da limitação.

No caso em questão, ademais, constata-se que a adesão ao contrato distinto do empréstimo consignado incidente na conta corrente em que a recorrente percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada que julgou parcialmente procedente a pretensão da recorrente se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação da apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque os descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente da autora decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto este autorizado pela contratante em benefício próprio.

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2021